Tribunal: TJMT
Processo: 0029279-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029279-66.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SIMONE VIEIRA TOLENTINO - CPF: 383.896.811-53 (EMBARGANTE), SIMONE VIEIRA TOLENTINO - CPF: 383.896.811-53 (EMBARGADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECONVENÇÃO -

VÍCIO SANADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. “Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade. Inteligência do art. 343, §5o, do CPC.” (TJ-MT - AI: 10136826120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
SIMONE VIEIRA TOLENTINO
contra acórdão proferido nos recursos de Apelação nos autos de no 0029279-66.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento aos recursos das apelantes Simone Vieira Tolentino e da Assembleia Legislativa e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do
decisum.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante que o
acórdão encontra-se omisso em relação aos pedidos consignados na reconvenção, na parte que indeferiu a inicial da reconvenção, pelo fato da mesma preencher os requisitos de admissibilidade contidos no art. 343 e seguintes do novel CPC.

Alega que o entendimento do juízo
a quo
está em total discordância com o entendimento tanto do TRF-%, como também do próprio STF, aduzindo que a reconvenção apresentada na ocasião está de acordo com o art. 343 do CPC.

Aduz que em outras ações civis públicas houve o prosseguimento da reconvenção, com determinação para emenda da inicial com a correção de valores e a juntada de documentos comprobatórios.

Defende que na “remota possibilidade de se manter nulidade do Ato Administrativo no 453/02 e todos os atos subseqüentes, causaria no mínimo uma confusão jurídica, pois é sabido que ato nulo não gera efeitos, no entanto, o fato incontroverso é que a Embargante laborou e vem contribuindo mensalmente à previdência própria (Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo– ISSSPL)”.

Assevera que deverá ser restituída a servidora os valores, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e imenso impacto na aposentadoria da embargante, pois já possui tempo para a aposentadoria ou está em fase de completar o período para obter o benefício.

Sustenta que a própria aposentadoria fará a automática exclusão do vínculo, abrindo os respectivos cargos e funções para serem preenchidos nas condições postas pelo embargado.

Em caso de manutenção do recurso de apelação, deverá recolher o valor o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, em observância ao Tema 660 do STF.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação à reconvenção.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
SIMONE VIEIRA TOLENTINO
contra acórdão proferido nos recursos de Apelação nos autos de no 0029279-66.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento aos recursos das apelantes Simone Vieira Tolentino e da Assembleia Legislativa e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do
decisum.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

In casu
, verifico que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto ao pedido de reconvenção.

Na sentença, o juízo
a quo
indeferiu a reconvenção aos seguintes fundamentos:

“Quanto à reconvenção apresentada, a requerida Simone questionou sobre os recolhimentos previdenciários em seu nome, acerca da contribuição ao regime próprio da previdência (para os servidores públicos em cargos efetivos); a transferência dos recolhimentos para o regime geral; a restituição dos valores excedentes ao teto máximo do RGPS; depósito de FGTS; e sobre o seu direito à aposentadoria.

Entretanto, tais questões devem ser objeto de ação própria, pois além da presente ação não tratar sobre verbas trabalhistas ou previdenciárias, tendo pedido e fundamento de defesa diverso; este juízo não pode analisar tal pretensão, por expressa vedação disposta no art. 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85.

‘Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.”

Considerando ainda, que um dos requisitos da reconvenção é a competência do juízo, para julgar o pedido da ação principal e também o da reconvenção, o que não ocorre no caso em questão.

Por conseguinte, é clarividente a absoluta inadequação da via eleita como instrumento processual para se obter a transferência dos valores recolhidos ao Regime Próprio de Previdência para o Regime Geral, com correção de juros.

O interesse processual consiste na necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pretendida pelo requerente. A necessidade fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser entendida como última forma de solução de conflito.

Também, compreende a adequação, a utilidade e a necessidade do provimento, de modo que o que se pretende alcançar deve ser pleiteado pela forma devida, sob pena de faltar ao requerente interesse de agir, em suas acepções utilidade/adequação.

Como a ação principal segue o rito da Ação Civil Pública, outra situação que impede a análise da pretensão da reconvinte é a manifesta ilegitimidade ativa, para o ajuizamento de ação (reconvenção), conforme art. 5o, da Lei 7.347/85:

‘Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público

II - a Defensoria Pública

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista

V - a associação que, concomitantemente:

(...)

‘.

No caso, tanto a manifesta ilegitimidade ativa quanto a ausência de interesse de agir são matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme preceitua o art. 485, §3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, a requerida Simone pleiteou, na peça contestatória e reconvenção, pelos benefícios da justiça gratuita, com base na Lei 1.060/50, alegando a falta de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Entretanto, percebo que há nos autos elementos comprobatórios da condição financeira da requerida, que a permite pagar as custas judiciais e despesas do processo sem quaisquer danos à sua mantença, tampouco desequilíbrio em suas finanças, considerando ainda, a sua situação atual de servidora pública. Nesse sentido:

‘EMENTARECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.2- Embora a Lei no 1.060/50 admita a simples alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade.’( HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

(...)

Ainda, considerando o caráter autônomo em relação à ação principal, com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial da reconvenção apresentada e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código.”

Entretanto, em que pese a irresignação da parte embargante, a questão não merece qualquer reforma.

Com efeito,

a reconvenção trata-se de ação própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, nos termos do art. 343, do CPC.

Além disso, nos termos do art. §5o do supracitado artigo, “se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual”.

Logo, a reconvenção deve possuir vínculo jurídico pertinente com a ação principal,

razão pela qual, se não verificada a conexão entre os feitos, imperiosa o indeferimento da inicial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535/CPC. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO ALICERÇADO EM FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONVENÇÃO. NECESSIDADE DE A PRETENSÃO SER CONEXA COM A DO AUTOR. PRECEDENTES. PERÍCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO BASILAR NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. SUCUMBÊNCIA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se havendo falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Em recurso especial não cabe invocar violação a norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais (art. 158, IV, da CF), matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial. 4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a prescrição (art. 1o do Decreto 20.910/32), tampouco essa alegação constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão (cf fls. 3587/3601). Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 5.
A jurisprudência deste STJ compreende que "Não cabe reconvenção se a pretensão do réu/reconvinte não é conexa com a do autor/reconvindo" (REsp 794.210/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 01/02/2006, p. 559). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 6.755/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/08/2015.
6. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à perícia, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 7. O apelo esbarra no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 8. Mostra-se inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos, providência defesa em recurso especial, ante o enunciado da Súmula 7/STJ. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1038925 MS 2007/0198269-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 01/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016)

Nessa perspectiva, como salientado pelo juízo
a quo

o pedido de reconvenção esbarra na competência do juízo da ação civil pública para analisar a pretensão de recolhimentos previdenciários e FGTS, somado ao fato de que a ação principal possui objeto e causa de pedir totalmente diverso – anulação dos atos administrativos que concederam a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT -, inexistindo a necessária conexão com o feito principal.

Não bastasse isso, o pedido de reconvenção não foi proposto pela embargante na qualidade de substituto processual, em inobservância ao art. 343, §5o, do CPC, razão pela qual os pressupostos de admissibilidade não foram atendidos.

A respeito da questão, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ESTABILIDADE SERVIDOR PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 313/2008 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESNECESSIDADE – RECONVENÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto recursal deve-se ater-se, unicamente, ao trazido na decisão ora agravada, não havendo qualquer menção à eventual pleito de reconhecimento de nulidade em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei Complementar 313/2008, sendo incabível o conhecimento da preliminar suscitada, sob pena de supressão de instância. 2. Desnecessidade de sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do Recurso Extraordinário 817.338, com repercussão geral – Tema 839, uma vez que a matéria não é a mesma abordada pela ação de base. Naquele feito, discute-se a possibilidade de anulação de ato administrativo pela via administrativa, enquanto que na ação de piso a matéria ventilada é a possibilidade de anulação de ato administrativo em caso de violação direta ao texto constitucional, pela via judicial, portanto, situações absolutamente distintas.3. A Reconvenção deve observar os mesmos requisitos processuais exigidos pela ação autônoma, e no presente caso, a matéria deduzida nos autos não estão inseridas na competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.4. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10135873120198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 313/2008 – MATÉRIA NÃO APRECIADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – RECONVINTE QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 343, §5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Não tendo a questão da inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual no 313/2008, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4138, sido submetida ou apreciada pelo juízo a quo na decisão recorrida, não pode sê-lo, pela primeira vez, ainda que se trate de matéria de ordem pública, no agravo de instrumento, que possui devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.2. A suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma questão jurídica não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não (ARE 966.177/RS).3. Inexistente determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839) e, sobretudo, de coincidência entre a matéria ali discutida e a objeto da ação de origem, descabido o sobrestamento do processo até a fixação da tese jurídica pelo Pretório Excelso.4. Sendo a matéria objeto dos autos restrita ao preenchimento ou não dos requisitos legais e constitucionais para a obtenção da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal, desnecessária a produção de prova diversa da documental, já colacionada aos autos.5. Iterativa jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, inadmite o aproveitamento ou contagem de tempo laborado em entes públicos diversos para a obtenção da estabilidade excepcional, benesse aplicável somente ao servidor que exercia função pública por mais de cinco anos no mesmo ente federado.6. Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade. Inteligência do art. 343, §5o, do CPC. (TJ-MT - AI: 10136826120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2020)

Partindo dessas premissas, a manutenção do indeferimento da inicial da reconvenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020